Tribunal: TJES
Processo: 0000899-87.2015.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-87.2015.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERINEI P DAL'RIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: HAMILTON FARIAS FONSECA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL
-
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Lei Uniforme de Genebra estabelece, em seu artigo 75, os requisitos formais da nota promissória. Na sequência, o artigo 76 deixa claro acerca da sua essencialidade ou não, estabelecendo as hipóteses de supressão admitidas na lei.

2. O nome do beneficiário deve constar no documento, sob pena de faltar-lhe exigibilidade.

3. Consoante doutrina de Gladson Mamede, trata-se de “
requisito essencial da nota promissória a nomeação de seu beneficiário.
Não é lícita a emissão que se faz escrevendo ao portador ou deixando em branco o espaço destinado ao preenchimento do nome do beneficiário
”

(
Direito empresarial brasileiro. Títulos de Crédito. 10ª ed.).

4. Escorreito, portanto, o entendimento perfilhado na origem, não se prestando as promissórias em questão ao aparelhamento da demanda executiva, porquanto desprovidas de requisito essencial.

5.

Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000899-87.2015.8.08.0029

APELANTE
:
CLERINEI P DAL ́RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

APELADO
:
HAMILTON FARIAS FONSECA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CLERINEI P DAL ́RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, nos autos dos embargos à execução opostos por
HAMILTON FARIAS FONSECA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 61/69 sustenta a apelante, em síntese, que a falta de indicação da data, como requisito formal do título, configura mera irregularidade, e não nulidade.

E mais: vencida a nota promissória, a mera irregularidade não retira a sua exigibilidade, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

O
decisum
recorrido acolheu os embargos à execução para declarar inexigíveis as notas promissórias, porquanto não preenchidos os requisitos da lei cambial.

Apontou o juízo
a quo
que “
as dez notas promissórias não indicam o nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga, segundo determina o art. 75, "5", da LUG. Igualmente, também não estão indicadas as datas de vencimento, nem o lugar onde cada nota foi passada, coma estabelece o art. 75, "6", da LUG.
”

Como se sabe, a Lei Uniforme de Genebra estabelece, em seu artigo 75, os requisitos formais do título de crédito em discussão, nos seguintes termos:

Art. 75 - A nota promissória contém:

1 - Denominação "Nota Promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

2 - A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada;

3 - A época do pagamento;

4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;

5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga;

6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada;

7 - A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Na sequência, o artigo 76 deixa claro acerca da essencialidade ou não dos requisitos supratranscritos, estabelecendo as hipóteses de supressão admitidas na lei.

Vejamos:

Art. 76 - O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.

A nota promissória em que não se indique a época do pagamento será considerada pagável à vista.

Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória.

A nota promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do subscritor.

Portanto, a data do vencimento, o lugar do pagamento e o lugar de emissão são requisitos não essenciais da nota promissória, cuidando a própria lei de suprimir eventuais omissões contidas no título.

Todavia, o nome do beneficiário deve constar no documento, sob pena de faltar-lhe exigibilidade.

Consoante doutrina de Gladson Mamede, trata-se de “
requisito essencial da nota promissória a nomeação de seu beneficiário.
Não é lícita a emissão que se faz escrevendo ao portador ou deixando em branco o espaço destinado ao preenchimento do nome do beneficiário
”

(
Direito empresarial brasileiro. Títulos de Crédito. 10ª ed.).

Escorreito, portanto, o entendimento perfilhado na origem, não se prestando as promissórias em questão ao aparelhamento da demanda executiva, porquanto desprovidas de requisito essencial.

Por fim, não há falar em afastamento da exigência, tratando-se de título formal que deve conter determinados requisitos, sob pena de não produzir efeitos, a teor do já citado art. 76.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.